Tribunal: TJMT
Processo: 1013335-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROPÓSITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE DUAS INSCRIÇÕES POSTERIORES. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice (R$ 126,72) e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), haja vista a existência de inscrição posterior.
Propósito recursal: Majoração do quantum indenizatório, cujo importe indicado na petição inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O juízo originário concluiu pela ilegitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de não restou comprovada a relação contratual entre as partes.
Contestação desacompanhada de documentos probatórios.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão da existência de anotação posterior. Posicionamento particular vencido nesta Segunda Turma Recursal no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Majoração devida a fim de adequar a o critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARYANNA LUZIA MORAES DELGADO - CPF: 057.615.271-46 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0009-04 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020